Tribunal: STF
Processo: HC 201732
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não merece o impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a ocorrência de exceção apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, eis que “Na hipótese, como bem registraram as decisões precedentes, o benefício não pode ser concedido tendo em vista a vedação contida no inciso II do art. 318-A do CPP, porquanto o crime em apuração foi cometido, em tese, contra seu filho ou dependente aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.” (com meus grifos).
    Assim, seja por expressa previsão legal, art. 318-A, II, do Código de Processo Penal ou, pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível prisão domiciliar à paciente que responde por crime contra um de seus descendentes e que foi cometido, inclusive, mediante violência (no caso, tortura).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator